Tribunal: TJMT
Processo: 1005004-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005004-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sociedade, Apuração de haveres]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIS EDUARDO VEIGA - CPF: 326.628.268-00 (ADVOGADO), DEIVISON BENEDITO CAMPOS PINTO - CPF: 469.157.291-00 (AGRAVANTE), NATHAN LEONARDO DE CASTRO PINTO - CPF: 047.524.351-01 (AGRAVANTE), INSTITUTO DE ENSINO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 31.777.390/0001-34 (AGRAVANTE), DALVINETHE MATILDE CAMPOS PINTO - CPF: 898.103.331-53 (AGRAVADO), DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (ADVOGADO), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Apuração de Haveres, que determinou o saneamento do feito e deferiu a produção de prova pericial contábil, nomeando perita judicial.

O agravante sustenta que a ação de apuração de haveres deve seguir estrutura bifásica e que a perícia somente seria admissível na fase de liquidação, após o julgamento do dever de prestar contas, o que não teria ocorrido. Alega ainda ausência de interesse de agir da parte autora e requer a extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a antecipação da prova pericial na fase inicial da apuração de haveres, antes do julgamento do dever de prestar contas; e (ii) saber se a ausência de fase específica para reconhecimento do dever de prestação de contas na decisão agravada configura ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 603 do CPC, havendo concordância quanto à dissolução, a ação pode seguir diretamente para a fase de liquidação, sem necessidade de sentença autônoma sobre o dever de apurar haveres.

5. A jurisprudência dominante admite a produção da prova pericial desde já, quando a controvérsia se restringe à quantificação dos haveres de sócio retirante.

6. Não há nulidade nem ausência de interesse de agir da parte autora, uma vez que o pedido formulado é típico da fase de apuração de haveres e encontra amparo no ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É possível a produção de prova pericial contábil na fase inicial da apuração de haveres, nos casos em que há concordância quanto à dissolução da sociedade. 2. A ausência de fase autônoma para reconhecimento do dever de apurar haveres não configura falta de interesse de agir quando presentes os elementos de admissibilidade da pretensão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, 465, §§ 1o a 3o, 474 e 603.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1011683-47.2016.8.26.0037, Rel. Des. Araldo Telles, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 10.06.2019; TJSP, Apelação Cível 4003820-59.2013.8.26.0565, Rel. Des. Ricardo Negrão, j. 30.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DEIVISON BENEDITO CAMPOS PINTO e OUTROS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Apuração de Haveres c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência no. 1025437-51.2022.8.11.0041, saneou os autos e determinou a realização de perícia contábil, sob os seguintes fundamentos:

“O ônus da prova observará o disposto no artigo 373, I e II, do Código de Processo Civil.

Defiro a produção de prova pericial.

Nomeio como perita judicial a contabilista Paula Fernanda Teixeira Soares de Andrade Frasson, CRC/MT 016693/O-6, especialista em perícias técnicas judiciais, com endereço sito à Rua Cerejeira, 416, Buritis II, Primavera do Leste, telefone (66) 99685-4059/(66) 99662-1271, e-mail: paulaffrasson@gmail.com, que deverá responder os pontos controvertidos acima apresentados, bem como os demais quesitos apresentados pelas partes.

Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos (CPC, art.465, §1o).

Intime-se a perita para apresentar, em 5 (cinco) dias: I- proposta de honorários; II - currículo, com comprovação de especialização; III - contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais (CPC, art.465, §2o).

Apresentada a proposta de honorários, intimem-se as partes sobre a proposta de honorários para, querendo, manifestarem-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor (CPC, art.465, §3o).

Como a perícia foi requerida pela autora, o ônus de sua produção deve recair sobre ela.

Assim, não havendo objeção aos honorários requeridos pelo perito(a), deverá a autora depositar os honorários no prazo de 5 (cinco) dias, a partir de sua intimação.

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, a partir da integralização dos honorários periciais.

As partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova (CPC, art. 474).”
(Id. 269695262 - pág. 85-89)

Nas razões recursais, o recorrente aduz que a decisão guerreada deferiu imediatamente a produção de prova pericial, no entanto, sem atentar-se ao fato de que se trata Ação de Apuração de Haveres cuja estrutura procedimental exige que, em uma primeira fase, discuta-se a existência ou não do direito de prestar contas e a segunda fase julga a própria prestação de contas a partir da análise a ser realizada.

Afirma que extemporaneamente a parte adversa juntou com a impugnação, certidão de procuração pública em que verdadeiramente o agravante outorgou poderes para o firmatário.

Sustenta que a fase da qual valores são apurados é deflagrada somente após a sentença proferida que decidirá acerca do dever de ou não de prestar contas e apurar créditos.

Afirma que é necessária a extinção da ação por falta de interesse de agir ante a impossibilidade de seguir-se com a prova pericial deferida e requerida pela agravada.

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso até o mérito do presente agravo.

No mérito, pede a reforma da decisão a fim de que seja reconhecida a extinção da ação ante a matéria de ordem pública alegada, uma vez existente a falta de interesse de agir pela ação de apuração de haveres distribuída.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Liminar indeferida (ID 271723890).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID. 277595867) pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cinge-se dos autos que o agravante moveu a liquidação da sociedade para apuração de haveres (Id. 269695263 - pág. 5) tendo sido acolhido o seu pedido pelo Juízo
a quo
e deferida a produção de prova pericial, sob os seguintes fundamentos:

“O ônus da prova observará o disposto no artigo 373, I e II, do Código de Processo Civil. Defiro a produção de prova pericial. Nomeio como perita judicial a contabilista Paula Fernanda Teixeira Soares de Andrade Frasson, CRC/MT 016693/O-6, especialista em perícias técnicas judiciais, com endereço sito à Rua Cerejeira, 416, Buritis II, Primavera do Leste, telefone (66) 99685-4059/(66) 99662-1271, e-mail: paulaffrasson@gmail.com, que deverá responder os pontos controvertidos acima apresentados, bem como os demais quesitos apresentados pelas partes. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos (CPC, art.465, §1o). Intime-se a perita para apresentar, em 5 (cinco) dias: I- proposta de honorários; II - currículo, com comprovação de especialização; III - contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais (CPC, art.465, §2o).”
(Id. 269695262 - pág. 88)

Contra essa decisão, insurge-se a parte agravante, sustentando que
a decisão guerreada deferiu imediatamente a produção de prova pericial, no entanto, sem atentar-se ao fato de que se trata Ação de Apuração de Haveres cuja estrutura procedimental exige que, em uma primeira fase, discuta-se a existência ou não do direito de prestar contas e a segunda fase julga a própria prestação de contas a partir da análise a ser realizada.

Sem razão o agravante.

Explico.

Inicialmente, necessário se faz ressaltar que, conforme disciplina o art. 603 do Código de Processo Civil,
havendo manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução, o juiz a decretará, passando-se imediatamente à fase de liquidação.

Como se pode notar, a ação de dissolução de sociedade se divide em duas fases distintas, sendo a primeira destinada à desconstituição do vínculo societário e a segunda destinada à apuração de haveres da sociedade dissolvida.

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios,
in verbis
:

“...Dissolução de sociedade. Existência de duas fases distintas. Inteligência dos artigos 603 e seguintes do Código de Processo Civil. A primeira para desconstituir o vínculo societário ou julgar improcedente o pedido e a segunda, no caso de procedência, de apuração de haveres (liquidação). Havendo concordância das partes quanto à dissolução, a r. sentença de procedência deve ser mantida, devendo as demais questões postas no apelo ser discutidas no momento oportuno. Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1011683-47.2016.8.26.0037; Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Araraquara - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/06/2019; Data de Registro: 10/06/2019)

“...DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE Duas fases Exibição dos documentos contábeis, apuração de haveres e nomeação de perito que se dá na fase de liquidação da sentença (NCPC, arts. 603 e 604, III) Apelação improvida Dispositivo: negam provimento....”.
(TJSP; Apelação Cível 4003820-59.2013.8.26.0565; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de São Caetano do Sul - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:30/08/2017; Data de Registro: 30/08/2017))

Convém lembrar, ainda, que na fase de apuraço de haveres deverá o perito judicial com conhecimento técnico, avaliar a documentação contábil da sociedade fornecida pelos seus sócios e, assim, constatar eventuais recebimentos a maior a título de pro labore ou desvios patrimoniais apontados, subtraindo-os do quinhão a ser recebido por cada um dos sócios em decorrência de suas quotas societárias.

Aliado a isso, sobre a apuração de haveres, cabe colacionar aos autos os ensinamentos do jurista Fabio Ulhoa Coelho, em sua obra, Manual de Direito Comercial, p. 112, "in verbis":

“(...) Já os objetivos da apuração dos haveres não são os mesmos que os da liquidação. Por ela, não se busca a solução das pendências obrigacionais da sociedade, mas a definição do quantum devido pela sociedade ao sócio desvinculado (excluído ou retirante) ou aos sucessores do sócio falecido. Tem ele direito de crédito contra a pessoa jurídica no importe equivalente ao que teria se a hipótese fosse de dissolução total. Ou seja: o sócio tem direito ao valor patrimonial de sua cota social, não ao valor nominal, nem ao de mercado.(...)

Neste contexto, entendo que se mostra escorreita a decisão agravada.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025